Tribunal: TJDFT
Processo: 0724230-38.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Roberval Casemiro Belinati Número do processo: 0724230-38.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VINICIUS PASSOS DE CASTRO VIANA, BRADESCO SAUDE S/A APELADO: BRADESCO SAUDE S/A, VINICIUS PASSOS DE CASTRO VIANA DESPACHO Cuida-se de QUESTÃO DE ORDEM – em razão de “fatos supervenientes” (ID 79280158) –, protocolada por Vinicius Passos de Castro Viana em APELAÇÃO CÍVEL interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga-DF, que, nos autos do processo n.o 0724230-38.2024.8.07.0007, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré Bradesco Saúde S/A a restabelecer, em até cinco dias úteis, o plano de saúde do autor na modalidade coletiva por adesão, nas mesmas condições anteriores, sob pena de multa diária de R$ 500,00 limitada a R$ 50.000,00; condenar a ré a pagar R$ 15.000,00 por danos materiais, com juros e correção pela Selic, e multa de R$ 50.000,00 pelo descumprimento da tutela de urgência, também corrigida e acrescida de juros pela Selic (ID 76779500). As apelações cíveis (interpostas pelo autor e pela ré) ainda não foram julgadas, estando os autos conclusos ao Relator. Não obstante, a sentença recorrida é objeto de cumprimento provisório no 0721379-89.2025.8.07.0007, na qual, em decisão proferida em 24/10/2025, foi determinada a inclusão da empresa Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. como terceira interessada e designada audiência de conciliação para o mês seguinte (ID254618499 do processo de origem). Contra referida decisão, o autor, ora peticionante, interpôs o Agravo de Instrumento no 0747440-08.2025.8.07.0000, requerendo, liminarmente, a concessão de efeito ativo para: determinar o bloqueio imediato, via Sisbajud, da conta da Bradesco Saúde do valor de R$118.500,00 referente às astreintes acumuladas no processo; o cumprimento imediato da obrigação de fazer pela Bradesco Saúde, no prazo de 24 horas, sob pena de aplicação das medidas coercitivas acima e fixação de multa de R$ 50.000,00 por hora de descumprimento, a partir da intimação da decisão; o cancelamento da audiência de conciliação designada pelo juízo a quo. O eminente Desembargador Aiston Henrique de Sousa, no dia 05/11/2025, na qualidade de substituto regimental do Relator, Desembargador James Eduardo de Oliveira, não conheceu dos pedidos relacionados ao bloqueio via Sisbajud e fixação de multa horária e indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal quanto aos pedidos conhecidos (ID 78111924 do Agravo de Instrumento). Em questão de ordem protocolada na presente data, o apelante informa fato superveniente, qual seja, o novo cancelamento do plano de saúde, mesmo com todas as mensalidades quitadas e acordo homologado (em audiência realizada no dia 13/11/2025), impedindo atendimento médico urgente. Alega que o apelante é pessoa com deficiência, portadora de doenças graves, em tratamento médico contínuo e de alta complexidade, que depende diretamente da cobertura do plano de saúde para medicações especiais, consultas e exames seriados. Assevera que a interrupção abrupta do contrato implica suspensão imediata do tratamento, gerando risco concreto de agravamento irreversível do quadro clínico e até evolução fatal, conforme evidenciado nos relatórios médicos juntados aos autos. Pede, assim, que sejam adotadas as seguintes providências: a) Reconhecimento formal do novo cancelamento; b) Reativação do plano em até 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 100.000,00; e c) Subsidiariamente, que a gravidade dos fatos e o descumprimento do acordo sejam expressamente considerados no julgamento da presente apelação, para fins de reforço das instruções em obrigações de fazer, astreintes e indenização por danos morais, diante da conduta reiterada e abusiva da operadora. É o relatório. A Portaria GPR 701, de 18 de novembro de 2025, que estabelece a escala de plantão judicial do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos dias 6 e 7 de dezembro de 2025, dispõe sobre os casos que autorizam a apreciação durante o Plantão Judiciário: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão judicial do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos”. Os pedidos formulados pelo apelante não comportam apreciação em sede de plantão, uma vez que não trata de medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense, tampouco há risco de perecimento do direito a justificar o exame das medidas em plantão judicial. Embora se reconheça a situação de saúde do apelante, não existem elementos concretos que indiquem perigo grave ou iminente à sua integridade, capazes de justificar a intervenção excepcional do plantão judicial. Ademais, em consulta ao processo n.o 0721379-89.2025.8.07.0007 no PJe de primeira instância (Cumprimento Provisório de Sentença), constata-se que os fatos supervenientes relatados na petição da presente Apelação Cível também foram expostos naquele feito e, em despacho proferido no dia 04/12/2025, a ilustre Magistrada determinou, com urgência, a intimação da “executada Bradesco Saúde S/A e a terceira interessada Qualicorp Administradora de Benefícios S/A, pessoalmente e pelo DJEN, para se manifestar sobre a petição do exequente de id. 258974646, bem como para comprovar o cumprimento da obrigação de fazer estabelecida na sentença, consistente na reativação do plano de saúde do exequente, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de prosseguimento do cumprimento provisório de sentença e consequente aplicação das multas estabelecidas nas decisões anteriores” (ID 259023112 do processo originário). Além disso, após juntada de documentos pelo ora peticionante, a MMa Juíza a quo proferiu despacho em 05/12/2025, no qual asseverou que “Antes de analisar os pedidos do exequente de aplicação de multa e conversão da obrigação em perdas e danos, é necessário observar o contraditório”, razão pela qual determinou o aguardo da resposta da executada Bradesco Saúde S/A e da terceira interessada Qualicorp Administradora de Benefícios S/A, bem como a intimação da executada para manifestação, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sem prejuízo do cumprimento da determinação contida no despacho anterior (ID 259147854 do processo originário). Dessa feita, não se mostra viável, em sede de plantão judicial de segundo grau, analisar pedidos lastreados em alegações que ainda se encontram pendentes de apreciação pelo Juízo de origem. Diante do exposto, deixo de apreciar os pedidos formulados por intermédio da petição de ID 79280158. Encaminhem-se os autos ao Relator. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 6 de dezembro de 2025 13:31:45. Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Em plantão judicial do Conselho da Magistratura